Tribunal: TJDFT
Processo: 0734773-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.169 DO STJ. DISTINGUISHING. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL LÍQUIDO. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a suspensão do processo em razão da decisão vinculante do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.169. A parte agravante sustenta que não há necessidade de prévia liquidação, pois o título executivo judicial está individualizado e depende apenas de cálculos aritméticos, razão pela qual não se amolda à suspensão determinada. Requer o prosseguimento do cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de sentença pode prosseguir quando o título executivo judicial apresenta liquidez suficiente, ainda que haja suspensão nacional determinada no Tema 1.169/STJ; (ii) estabelecer se a hipótese dos autos exige liquidação prévia ou apenas elaboração de cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, §2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.169/STJ fixa a controvérsia quanto à indispensabilidade da liquidação prévia em ações de cumprimento de sentença coletiva com condenação genérica.
4. Quando o título executivo judicial já contém todos os parâmetros necessários, bastando meros cálculos aritméticos, não há necessidade de liquidação prévia, conforme prevê o art. 509, §2o, do CPC.
5. A jurisprudência desta Corte admite distinguishing do Tema 1.169/STJ para afastar a suspensão nos casos em que o título é líquido e individualizado, permitindo o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença.
6. O sobrestamento não se aplica de forma automática, devendo o magistrado avaliar a natureza do título executivo e a suficiência dos elementos constantes na sentença coletiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão do processo determinada no Tema 1.169/STJ não se aplica quando o título executivo judicial é líquido e depende apenas de cálculos aritméticos.
2. O art. 509, §2o, do CPC autoriza o imediato cumprimento de sentença quando a apuração do valor depender unicamente de operações matemáticas.
3. O distinguishing constitui técnica adequada para afastar a aplicação de tese repetitiva em hipóteses não abrangidas pelo ratio decidendi do precedente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.169 (recursos repetitivos); TJDFT, Acórdão 2016202, 0713855-62.2025.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 01.07.2025, DJe 14.07.2025; TJDFT, Acórdão 2019418, 0704657-98.2025.8.07.0000, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 17.07.2025, DJe 25.07.2025; TJDFT, Acórdão 2015695, 0711748-45.2025.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 25.06.2025, DJe 11.07.2025; TJDFT, Acórdão 2000050, 0707026-65.2025.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 14.05.2025, DJe 03.06.2025; TJDFT, Acórdão 2011043, 0709636-06.2025.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 17.06.2025, DJe 02.07.2025.